Tribunal: TJES
Processo: 5007481-95.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007481-95.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
impetrado

em favor de
FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
, contra suposto ato coator
imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, o qual,

nos autos da ação penal

nº. 0009368-66.2021.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos

crimes

previstos

nos

arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos.

Requer
, assim, a concessão
da ordem
para
colocar o paciente em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
habeas corpus
impetrado

em favor de FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, o qual, nos autos da ação penal nº. 0009368-66.2021.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos.

Requer
, assim, a concessão
da ordem
para
colocar o paciente em liberdade.

Indeferida a liminar
, a
autoridade apontada como coatora prestou informações
e a Pr
ocuradoria de Justiça
exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial.

Naquela oportunidade,
consignei que,
longe de ser genérica, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela Defesa na origem está suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Colaciono os excertos da motivação externada pelo magistrado
a quo
, em relação aos requisitos da prisão preventiva,
com o fito de demonstrar sua suficiência
:

É sabido, que para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.

No caso dos autos, verifico que os denunciados
GLACIMARA PEREIRA LIMA RIBEIRO e FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA
foram inicialmente presos em 27/10/2021 por força de prisão em flagrante, devidamente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Central de Custódia, ao concluir que estavam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal (fls. 83/84).

Sem delongas, verifico que desde a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva que foi proferida na audiência de custódia não houve fato novo que fosse capaz de mudar o panorama a respeito da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 27 de outubro de 2021, em Cariacica/ES, os denunciados encontravam-se associados para a prática do tráfico ilícito de drogas. Diz que cabia aos denunciados LUCIANO DO ROSÁRIO e GLACIMARA PEREIRA LIMA RIBEIRO, que viviam em união estável, a aquisição, preparo, armazenamento e negociação das drogas a serem traficadas, ao passo que ao denunciado FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA cabia o transporte das drogas comercializadas.

Emerge dos autos que os denunciados praticavam o tráfico ilícito de drogas na modalidade popularmente conhecida como “delivery” ou “disque pó”.

A materialidade está demonstrada por intermédio do Auto de Apreensão (fls. 33/34) e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 32).

Outrossim, vale asseverar, que há nos autos indícios da autoria dos crimes imputados aos denunciados. Os policiais civis lotados na DENARC, ao serem ouvidos da delegacia de polícia (fls. 17/22), declararam que, em apuração as informações sobre indivíduos que estariam realizando serviço de “delivery” de entorpecentes, teriam se dirigido ao local dos fatos e visualizado o réu LUCIANO entregando sacola para o denunciado FABRICIO, sendo que LUCIANO e sua esposa, a acusada GLACIMARA, seriam os responsáveis por negociar os entorpecentes e FABRÍCIO por proceder as entregas. Assim, após realizada campana, tentaram abordar o réu LUCIANO, contudo este conseguiu empreender fuga, tendo os policiais mantido a diligência e logrado êxito em deter FABRÍCIO quando o mesmo estacionava no local, sendo apreendidos 18 (dezoito) pinos de cocaína em sua posse. Diante do estado flagrancial, se dirigiram ao apartamento de GLACIMARA, local onde a ré foi detida e apreendidos material de embalo, lidocaína, anotações referentes a movimentação do tráfico de drogas e um colete balístico.

Em seu interrogatório, o denunciado FABRÍCIO reconheceu LUCIANO e GLACIMARA e afirmou que recebeu dela uma bolsa contendo drogas ilícitas e a guardou em um compartimento de seu colete luminoso momentos antes de ser abordados e justificou não ter informado e alertado os Policiais Civis da existência do material ilícito por mero esquecimento, fls. 23/25.

Ainda durante as investigações, apurou-se que o réu FABRICIO fazia as entregas ora sozinho e ora companhado de sua associada ré GLACIMARA, bem como que eles em determinado dia fizeram juntos a entrega de drogas ilícitas na residência situada na Rua Nelson Vieira, nº 36, Itanguá, Cariacica/ES, onde reside Jeymison e seus familiares.

A pessoa de Jeymison, ao ser abordado pelos Policiais Civis, não só reconheceu o rosto dos denunciados FABRICIO e GLACIMARA, como afirmou que os dois haviam deixado algo com seu irmão, sendo encontrados pelos policiais civis no local um colete balístico que Jeymison alegou pertencer aos denunciados FABRICIO e GLACIMARA.

V
ale dizer que o crime é grave, de natureza hedionda e causa forte sentimento de impunidade e insegurança na sociedade. E, no caso dos autos, os denunciados estavam supostamente associados para realizar o tráfico de drogas no sistema de delivery, bem como que réu FABRICIO utilizava de sua condição de mototaxista para entregar as drogas ilícitas comercializadas pelo grupo.

Em consulta realizada junto aos sistemas do Poder Judiciário, verificou-se que a ré GLACIMARA responde a outra ação penal por crime de tráfico de drogas por fatos ocorridos antes da denúncia, conforme resultado de pesquisa de fls. 73/75.

Em outras palavras, a existência desse registro criminal anterior, não impediu a ré de retornar a delinquir em crime grave, o que demonstra não ter ela a intenção de mudar sua conduta, o que é prejudicial para a sociedade, de modo que manter a sua prisão preventiva se justifica para evitar reiteração de conduta criminosa, já que se trata de pessoa voltada a prática de crimes.

Em relação ao denunciado FABRÍCIO, após pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros em desfavor do denunciado. Contudo, consoantes precedentes dos Tribunais Superiores, sabe-se que a primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixo, entre outros predicados, não impedem a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP. É a hipótese dos autos.

Nesse sentido, verifico que os fatos são contemporâneos; que o crime de tráfico de drogas é de natureza hedionda; que além das drogas, foram apreendidos material de embalo, lidocaína, anotações referentes a movimentação do tráfico de drogas e um colete balístico; que os denunciados supostamente praticavam o tráfico ilícito de drogas na modalidade popularmente conhecida como “delivery” ou “disque pó”; e isso, aliado ao histórico criminal da denunciada GLACIMARA, bem demonstram as periculosidades dos acusados e a gravidade concreta da conduta. É dizer, o estado de liberdade dos réus coloca em risco a ordem pública.

Confirmo o que ressaltei em sede de cognição sumária, no sentido de que, a
pós me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante,
colimei
a mesma conclusão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, imputados ao paciente.

Quanto a isto, recordo que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Como se sabe,
“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”

(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Com o paciente foram

diretamente apreendidos 18 (dezoito) pinos de cocaína, dez deles grandes e oito médios, entorpecente de alta lesividade e potencial viciante.

Além disso, o

paciente, ao que tudo indica, integrava associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, e, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi visto realizando a entrega de entorpecentes na modalidade “delivery” em mais de uma oportunidade, utilizando de sua condição de mototaxista para tanto.

Desta feita,
a necessidade de sua segregação cautelar deriva da gravidade concreta dos crimes, evidenciada não apenas em razão da quantidade e da nocividade da droga apreendida, mas principalmente diante do
modus operandi
dos delitos.

Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade,

não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido:
STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

A
nte o exposto,

DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. INCONFORMISMO DA PARTE COM AS RAZÕES DE DECIDIR.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIA ESTREITA QUE NÃO ADMITE DEBATE APROFUNDADO SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. ORDEM DENEGADA
.
1
.
L
onge de ser genérica, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela Defesa na origem está suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.
2. A orientação deste Corte é no sentido de que

“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).
3.
Como se sabe,
“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”

(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).
4. No caso concreto
,
a necessidade de sua segregação cautelar deriva da gravidade concreta dos crimes, evidenciada não apenas em razão da quantidade e da nocividade da droga apreendida, mas principalmente diante do
modus operandi
dos delitos.
5.
Uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.